Tribunal: TJBA
Processo: 8023539-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023539-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SELMA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL E USO DE SENHA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. SÚMULA 359 DO STJ. PREEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A apelante alega desconhecer a contratação de cartão de crédito que ensejou a negativação de seu nome, sustentando que os documentos apresentados pela instituição financeira são telas unilaterais. A instituição financeira, por sua vez, demonstrou a regularidade da contratação mediante apresentação de biometria facial capturada no ato da adesão, coincidente com o documento de identidade da autora, além de faturas demonstrando a utilização imediata do crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prova documental apresentada pela instituição financeira (biometria facial e faturas) é suficiente para comprovar a relação jurídica e afastar a tese de fraude; e (
ii
) se é cabível indenização por danos morais decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes quando verificada a existência de apontamentos restritivos preexistentes e a alegação de falta de notificação prévia.

III. Razões de decidir

A contratação restou devidamente comprovada pela instituição financeira, que acostou aos autos captura de imagem (biometria facial) da consumidora no momento da avença, idêntica à fotografia de seu documento pessoal, além de confirmação de dados cadastrais e registro de compras realizadas na mesma data da contratação. Não se trata de prova unilateral, mas de demonstração cabal da manifestação de vontade e da efetiva utilização do serviço.

Constatada a existência de inscrições legítimas preexistentes em nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se o dever de indenizar por danos morais, visto que a honra objetiva já se encontrava maculada.

No que tange à alegação de ausência de notificação prévia acerca da negativação, a responsabilidade por tal comunicação recai exclusivamente sobre o órgão mantenedor do cadastro, e não sobre o credor, conforme dispõe a Súmula nº 359 do STJ, eximindo a apelada de responsabilidade neste ponto.

IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contratação eletrônica validada por biometria facial, corroborada por outros elementos de prova como dados pessoais e uso efetivo do crédito, comprova a relação jurídica e afasta a alegação de inexistência de débito. 2. A ausência de notificação prévia pelo órgão mantenedor do cadastro não gera responsabilidade ao credor (Súmula 359/STJ). 3. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385/STJ)".

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 385/STJ; Súmula nº 359/STJ; TJBA, Apelação 8000643-04.2022.8.05.0172, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível,
DJe
07/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8023539-98.2024.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) SELMA BATISTA DOS SANTOS e parte(s) recorrida(s) REALIZE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA